Tribunal: STF
Processo: ADI 3999
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-12
Data de publicação: 2008-11-12

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÕES DO
   TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 22.610/2007 e 22.733/2008. DISCIPLINA
   DOS PROCEDIMENTOS DE JUSTIFICAÇÃO DA DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA E DA
   PERDA DO CARGO ELETIVO. FIDELIDADE PARTIDÁRIA.
1. Ação direta de
   inconstitucionalidade ajuizada contra as Resoluções 22.610/2007 e
   22.733/2008, que disciplinam a perda do cargo eletivo e o
   processo de justificação da desfiliação partidária.
2. Síntese
   das violações constitucionais argüidas.
Alegada contrariedade do
   art. 2º da Resolução ao art. 121 da Constituição, que ao atribuir
   a competência para examinar os pedidos de perda de cargo eletivo
   por infidelidade partidária ao TSE e aos Tribunais Regionais
   Eleitorais, teria contrariado a reserva de lei complementar para
   definição das competências de Tribunais, Juízes e Juntas
   Eleitorais (art. 121 da Constituição).
Suposta usurpação de
   competência do Legislativo e do Executivo para dispor sobre
   matéria eleitoral (arts. 22, I, 48 e 84, IV da Constituição), em
   virtude de o art. 1º da Resolução disciplinar de maneira
   inovadora a perda do cargo eletivo.
Por estabelecer normas de
   caráter processual, como a forma da petição inicial e das provas
   (art. 3º), o prazo para a resposta e as conseqüências da revelia
   (art. 3º, caput e par. ún.), os requisitos e direitos da defesa
   (art. 5º), o julgamento antecipado da lide (art. 6º), a
   disciplina e o ônus da prova (art. 7º, caput e par. ún., art. 8º),
   a Resolução também teria violado a reserva prevista nos arts. 22,
   I, 48 e 84, IV da Constituição.
Ainda segundo os requerentes, o
   texto impugnado discrepa da orientação firmada pelo Supremo
   Tribunal Federal nos precedentes que inspiraram a Resolução, no
   que se refere à atribuição ao Ministério Público eleitoral e ao
   terceiro interessado para, ante a omissão do Partido Político,
   postular a perda do cargo eletivo (art. 1º, § 2º). Para eles, a
   criação de nova atribuição ao MP por resolução dissocia-se da
   necessária reserva de lei em sentido estrito (arts. 128, § 5º e
   129, IX da Constituição). Por outro lado, o suplente não estaria
   autorizado a postular, em nome próprio, a aplicação da sanção que
   assegura a fidelidade partidária, uma vez que o mandato
   "pertenceria" ao Partido.)
Por fim, dizem os requerentes que o
   ato impugnado invadiu competência legislativa, violando o
   princípio da separação dos poderes (arts. 2º, 60, §4º, III da
   Constituição).
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
   julgamento dos Mandados de Segurança 26.602, 26.603 e 26.604
   reconheceu a existência do dever constitucional de observância do
   princípio da fidelidade partidária. Ressalva do entendimento
   então manifestado pelo ministro-relator.
4. Não faria sentido a
   Corte reconhecer a existência de um direito constitucional sem
   prever um instrumento para assegurá-lo.
5. As resoluções
   impugnadas surgem em contexto excepcional e transitório,
   tão-somente como mecanismos para salvaguardar a observância da
   fidelidade partidária enquanto o Poder Legislativo, órgão
   legitimado para resolver as tensões típicas da matéria, não se
   pronunciar.
6. São constitucionais as Resoluções 22.610/2007 e
   22.733/2008 do Tribunal Superior Eleitoral.
Ação direta de
   inconstitucionalidade conhecida, mas julgada improcedente.